Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-67.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
ção de loteamento e restituição de valores a adquirentes de lotes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) regularidade formal dos recursos de parte dos corréus; (ii) possibilidade de extensão ao Município da obrigação de indenizar as pessoas lesadas na aquisição dos lotes; (iii) necessidade ou não de exclusão das obrigações de fazer e não fazer impostas ao Município, inclusive da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recursos de parte dos corréus que não devem ser conhecidos, pois, conquanto intimados do indeferimento da gratuidade judicial e da determinação para recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, não comprovaram o cumprimento dessa decisão no prazo assinalado, caracterizando-se a deserção.

No que tange ao apelo do autor, inexiste prova de participação direta do município nos contratos de adesão, não cabendo ao ente federativo a obrigação de indenizar. A responsabilidade da municipalidade limita-se ao dever de fiscalização e ordenamento urbano.

Com relação ao recurso do município, a obrigação de impedir reuniões em espaços públicos colide com o direito constitucional de reunião, motivo pelo qual deve ser excluída da condenação. As demais obrigações impostas a essa municipalidade são constitucionais e legais, inclusive a multa cominatória para o caso de eventual descumprimento das obrigações de fazer.

IV. DISPOSITIVO

Recursos de parte dos corréus não conhecidos. Apelo do Ministério Público desprovido. Recurso do Município de Guararapes parcialmente provido para excluir a obrigação de impedir reuniões públicas.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Constituição Federal, art. 5o, XVI; art. 30, VIII; art. 182.
Código de Processo Civil, art. 1.007, caput.
Lei 6.766/1979, art. 12.
Lei 7.347/1985, art. 18.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.189.733/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.09.2018.
TJSP, Apelação 9000413-76.2004.8.26.0014, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 14.07.2021; Apelação 0039335-94.2008.8.26.0309, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 20.08.2025; Apelação 0042116-53.2012.8.26.0114, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 20.10.2022; Apelação 1003102-30.2019.8.26.0363, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Paola Lorena, j. em 08.06.2022; Apelação 1001978-20.2023.8.26.0218, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 12.07.2024; Apelação 1005396-97.2022.8.26.0218, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 22.03.2024; Apelação 1004013-84.2022.8.26.0218, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 01.12.2023.
(TJSP; Apelação Cível 1002057-67.2021.8.26.0218; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/02/2026; Data de Registro: 12/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2026

Data de publicação:

12/03/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. RECURSO DE PARTE DOS CORRÉUS NÃO CONHECIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

Ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra o Município de Guararapes, Associação Nacional de Habitação de Interesse Social e Desenvolvimento Urbano – ANAHIS,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. RECURSO DE PARTE DOS CORRÉUS NÃO CONHECIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

Ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra o Município de Guararapes, Associação Nacional de Habitação de Interesse Social e Desenvolvimento Urbano – ANAHIS, Marcelo Roberto Augusto, Cidade Sorriso Loteamento Habitacional SPE Ltda. e Rodolfo Pereira dos Santos visando impor obrigações de não fazer e de fazer relacionadas à implementação de loteamento e restituição de valores a adquirentes de lotes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) regularidade formal dos recursos de parte dos corréus; (ii) possibilidade de extensão ao Município da obrigação de indenizar as pessoas lesadas na aquisição dos lotes; (iii) necessidade ou não de exclusão das obrigações de fazer e não fazer impostas ao Município, inclusive da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recursos de parte dos corréus que não devem ser conhecidos, pois, conquanto intimados do indeferimento da gratuidade judicial e da determinação para recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, não comprovaram o cumprimento dessa decisão no prazo assinalado, caracterizando-se a deserção.

No que tange ao apelo do autor, inexiste prova de participação direta do município nos contratos de adesão, não cabendo ao ente federativo a obrigação de indenizar. A responsabilidade da municipalidade limita-se ao dever de fiscalização e ordenamento urbano.

Com relação ao recurso do município, a obrigação de impedir reuniões em espaços públicos colide com o direito constitucional de reunião, motivo pelo qual deve ser excluída da condenação. As demais obrigações impostas a essa municipalidade são constitucionais e legais, inclusive a multa cominatória para o caso de eventual descumprimento das obrigações de fazer.

IV. DISPOSITIVO

Recursos de parte dos corréus não conhecidos. Apelo do Ministério Público desprovido. Recurso do Município de Guararapes parcialmente provido para excluir a obrigação de impedir reuniões públicas.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Constituição Federal, art. 5o, XVI; art. 30, VIII; art. 182.
Código de Processo Civil, art. 1.007, caput.
Lei 6.766/1979, art. 12.
Lei 7.347/1985, art. 18.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.189.733/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.09.2018.
TJSP, Apelação 9000413-76.2004.8.26.0014, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 14.07.2021; Apelação 0039335-94.2008.8.26.0309, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 20.08.2025; Apelação 0042116-53.2012.8.26.0114, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 20.10.2022; Apelação 1003102-30.2019.8.26.0363, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Paola Lorena, j. em 08.06.2022; Apelação 1001978-20.2023.8.26.0218, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 12.07.2024; Apelação 1005396-97.2022.8.26.0218, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 22.03.2024; Apelação 1004013-84.2022.8.26.0218, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 01.12.2023.